Tribunal: TJES
Processo: 5005269-54.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-54.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CARMEM LUCIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005269-54.2025.8.08.0035.

RECORRENTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRID
A:
CARMEM LUCIA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17877773.

Contrarrazões em Id. 17877776.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS E ATA NOTARIAL GENÉRICA DA AGÊNCIA QUE NÃO COMPROVAM O CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DA CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO (ART. 14, CAPUT, CDC). INÉRCIA TEMPORAL OU DESCONTOS SUCESSIVOS QUE NÃO CONVALIDAM NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO PELO BANCO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE REVELA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por CARMEM LUCIA em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um empréstimo consignado sob o nº 00056384856-3 que alega jamais ter contratado ou recebido informações claras sobre as suas condições contratuais.

O juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do ajuste, declarar a inexigibilidade das cobranças e condenar a instituição financeira a restituir a quantia material de R$ 17.759,00, autorizando o abatimento de R$ 533,24 voluntariamente transferido à conta da autora, além de fixar indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 e declarar a carência de ação quanto ao pedido contraposto bancário.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Itaú Unibanco S.A. interpôs o Recurso Inominado autuado sob o Id. 17877773, arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível ante a complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial técnica para atestar a segurança e a higidez do mecanismo eletrônico de autenticação via PIN PAD.

No mérito, defende a estrita regularidade e a validade jurídica da contratação eletrônica, alegando que a operação consistiu em um refinanciamento celebrado presencialmente mediante a leitura de cartão magnético com chip e digitação de senha pessoal e intransferível, o qual foi utilizado para quitar contrato anterior não contestado com a liberação de saldo remanescente em conta, pugnando pela improcedência total da demanda por força da convalidação do negócio jurídico e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) decorrente da demora de mais de cinco anos e da realização de cinquenta e nove descontos mensais sem qualquer reclamação administrativa prévia, ou, subsidiariamente, pela minoração da condenação extrapatrimonial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar, preliminarmente, se a aferição da validade de contrato bancário de refinanciamento consignado firmado por meio eletrônico presencial com cartão com chip e senha pessoal exige a realização de perícia técnica complexa, afastando-se a competência do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, a controvérsia cinge-se a saber: (i) se restou comprovada a regularidade, o dever de informação e a manifestação válida de vontade da consumidora na contratação eletrônica de refinanciamento sob o nº 00056384856-3 ou se restou caracterizada falha informacional e ausência de consentimento consciente; (ii) se a inércia da recorrida por mais de cinco anos e o adimplemento continuado de cinquenta e nove parcelas sem impugnação administrativa prévia configuram comportamento contraditório apto a convalidar o negócio jurídico; e (iii) se subsistem os pressupostos da responsabilidade civil e do dever de indenizar os danos materiais e morais arbitrados na origem, bem como se os montantes fixados atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta complexidade da causa. A verificação de defeito na prestação de serviço bancário e a aferição da validade de contratação eletrônica prescindem de perícia técnica formal quando a instrução probatória documental e oral coligida aos autos mostra-se plenamente madura e suficiente para o livre convencimento motivado do julgador.

No mérito, a relação jurídica material sob análise é nitidamente de consumo, atraindo a aplicação cogente do Código de Defesa do Consumidor. Diante da hipossuficiência técnica da recorrida e da verossimilhança de suas alegações, opera-se de forma correta a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

Fixada tal premissa, cabia à instituição financeira demonstrar cabalmente a regular manifestação de vontade e o consentimento esclarecido da consumidora na contratação do empréstimo consignado eletrônico de nº 00056384856-3. Todavia, conforme bem pontuado pelo juízo originário, o banco recorrente limitou-se a anexar telas sistêmicas de log interno desprovidas de assinaturas e uma ata notarial genérica detalhando apenas o "procedimento padrão" do terminal PIN PAD, elemento de caráter meramente ilustrativo que não comprova o aceite personalíssimo, consciente e informado da autora no negócio em debate.

O ordenamento rechaça a dispensa de formalidades mínimas de segurança que garantam a integridade e a transparência do consentimento de idosos hipervulneráveis. A alegação recursal de convalidação do negócio jurídico por decurso de tempo (mais de cinco anos e cinquenta e nove parcelas adimplidas) ou de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) não subsiste.

A ausência de consentimento genuíno fulmina a própria existência/validade do negócio jurídico originário, tratando-se de nulidade absoluta insuscetível de convalescimento ou ratificação tácita por mera inércia da vítima de descontos mensais automáticos direto em sua fonte de subsistência.

O fornecedor responde de forma objetiva pelos danos advindos de falhas de segurança e informacionais, nos exatos termos do artigo 14, caput, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Desse modo, escorreita a declaração de nulidade do contrato de nº 00056384856-3. No tocante à reparação material, agiu com acerto a sentença ao fixar a restituição simples de R$ 17.759,00, determinando o abatimento da quantia de R$ 533,24 (involuntariamente transferida pelo banco e comprovada nos autos), medida imperiosa para o retorno das partes ao status quo ante e vedação ao enriquecimento ilícito.

Por fim, o dano moral está plenamente configurado. A privação indevida e reiterada de verba alimentar de aposentadoria por ato ilícito sistêmico bancário excede o mero aborrecimento cotidiano, deflagrando angústia e severa quebra da tranquilidade psíquica. O valor indenizatório arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se comedido e proporcional, atendendo adequadamente ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, sem dar ensejo ao enriquecimento sem causa, razão pela qual não comporta minoração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o banco recorrente, diante da sucumbência recursal integral, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)